Tribunal: STF
Processo: Pet 10489
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de “notícia crime” apresentada pelos requerentes em epígrafe em face do Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras e da Vice-Procuradora-Geral da República, Lindôra Maria Araújo, pela alegada prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal. 



    No entender dos requerentes, o Procurador-Geral da República e a Vice-Procuradora-Geral da República teriam praticado o crime de prevaricação, ao promoverem perante esta Suprema Corte o arquivamento de sete das dez apurações preliminares com acusações de charlatanismo, prevaricação, infração de medida sanitária, uso irregular de verba e epidemia com resultado de morte em face do presidente Jair Bolsonaro, ministros e ex-ministros do governo, abertas a partir das conclusões da CPI da Covid19. 



    Em suas palavras: 



    “a atuação do atual PGR e de seus testas de ferro são claramente políticas. Desde o início de sua atuação evidencia-se uma blindagem ao Governo Federal. Parece que os atuais mandatários da PGR esperam algum retorno pela sua indevida omissão, como a imprensa já denunciou por ocasião da escolha dos ministros do Eg. STF pelo atual Presidente da República. A atuação da gestão Aras após quase 3 anos deixa evidente o modus operandi da blindagem: abertura de procedimentos preliminares para não envolver a Polícia Federal, que participaria, se houvesse inquérito aberto, e, após o caso esfriar, pedir para arquivar. A conduta sorrateira, sempre ganhando tempo para, após, arquivar, sem JAMAIS ter sequer aberto um inquérito, deve ser combatida. (...) Diz-se isso porque, ao que consta, o ilustre Procurador-Geral da República e seus asseclas parecem renunciar às suas verdadeiras atribuições constitucionais quanto à adoção de providências cabíveis em face de eventuais crimes comuns descobertos pela CPI da Pandemia e praticados pelo Presidente da República e por seus subordinados, sempre sob sua responsabilidade. Ou seja, não parece desempenhar com zelo as suas funções, havendo, ao que consta, negligência no exercício de seu múnus constitucional, tão somente pela satisfação de interesse pessoal. Afinal, como justificar a conduta de inércia ministerial diante de fatos tão graves e de provas contundentes do cometimento de crimes? Essa mensagem de impunidade dos agentes públicos não é a que a sociedade brasileira, à luz do postulado republicano, espera. 



    Quando a Procuradoria-Geral da República deixa de cumprir suas atribuições, ignorando seus compromissos constitucionais e se omitindo no dever de dar andamento à devida instrução penal, agindo para responsabilizar as autoridades públicas que praticaram graves ilícitos, independentemente da estatura constitucional da autoridade envolvida – afinal, desde a era do “L'État, c'est moi”, espera-se que nenhuma autoridade seja realmente a própria Lei ou acima dela esteja –, a vítima, mais uma vez, acaba sendo a própria sociedade. 



    (...)



    Outrossim, sem prejuízo das medidas cabíveis a este Eg. Supremo Tribunal Federal, cabe a remessa dos presentes autos ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, com o fito de aferir a responsabilidade administrativa do Procurador-Geral da República e da Vice-Procuradora-Geral da República (art. 259, III, c/c art. 243 c/c art. 27, todos da Lei Complementar nº 75/1993), bem como criminal (art. 57, X, da mesma Lei), para que lhes sejam aplicadas as penalidades cabíveis em face de seus atos”



    Em consequência, requerem, in verbis: 



    “Nesse sentido, solicitamos a Vossa Excelência que tome as medidas cabíveis a fim de apurar o comportamento de LINDORA MARIA ARAÚJO, Vice-Procuradora-Geral da República e Coordenadora do Grupo de Trabalho para Operações Criminais no STF, em relação aos fatos narrados no presente pedido, seja na esfera administrativa - remessa ao Conselho Superior do Ministério Público para a devida punição -, seja na esfera criminal - abertura de inquérito por prevaricação. 



    Solicita-se, desde logo, como forma de assegurar a não interrupção indevida das apurações preliminares, a não determinação de arquivamento dos procedimentos investigativos pelo Eg. STF e a determinação de sua continuidade, até que se conclua a apuração quanto aos fatos narrados neste pedido. 



    Requer-se que seja determinada a manifestação direta e pessoal do atual PGR, ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, quanto aos fatos descobertos pela CPI da Pandemia, a fim de impedir a atuação de sua testa de ferro nas referidas apurações. Caso este, direta e pessoalmente, mantenha a conduta omissiva da PGR, requer-se a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, a fim de que se designe Subprocurador-Geral da República para: 



    ' atuar na apuração dos fatos indicados pela CPI da Pandemia; e 



    ' conhecer dos fatos apontados e promover a ação penal, em desfavor do Procurador-Geral da República, bem como que se instaure o devido processo administrativo, para apuração dos ilícitos funcionais e administrativos por ele cometidos (art. 57, X e XV, da Lei Complementar nº 75/1993). 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Preliminarmente, ressalto que, embora os fatos relatados tenham sido subsumidos pelos requerentes em tipo penal (prevaricação), além da apuração criminal, nos pedidos, há pleito de instauração de processo administrativo, para apuração de condutas funcionais e administrativas, consoante acima transcrito. 



     Pois bem. 



    Ambos os pedidos não têm como ser acolhidos, em suma, pelo mesmo fundamento: falece atribuição ou competência a esta Corte para instaurar investigação criminal ou procedimento administrativo em face de Vice-Procuradora-Geral e Procurador-Geral da República a partir de pedido de agentes políticos, pertencentes ao Parlamento. 



    Por mais elevadas as funções por eles desenvolvidas, na qualidade de representantes populares da Câmara Alta, integrantes do Poder Legislativo, não há como o Poder Judiciário avançar, no sistema acusatório, sobre as funções constitucionalmente outorgadas ao Ministério Público, seja na esfera judicial ou administrativa, por meio de seu Conselho Nacional. 



    Em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte, quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Procurador-Geral da República e pela Vice-Procuradora-Geral (art. 102, I, “b”, CF).



    Os fatos narrados e suas eventuais provas devem ser apresentados perante a autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte e não diretamente aqui, por falecer ao Supremo Tribunal Federal - como ao Poder Judiciário em geral -, a atribuição de investigar e de acusar, típicas tarefas dos órgãos de persecução penal (consoante se retira dos artigos 102, I, “b”, art. 129, I, art. 144, § 1º, IV, todos da CRFB/88) sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade judicial e ao sistema penal acusatório.



    E para que não haja, em casos como o presente, verdadeira inviabilidade de processamento dessas autoridades, a solução é dada pela Lei Complementar n. 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) que estabelece, nos arts. 51 e 57, inciso X, in verbis: 



    “Art. 51. A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo, caberá ao Subprocurador-Geral da República que for designado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 



    Art. 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal: 



    (...)



    X - designar o Subprocurador-Geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre crime comum atribuível ao Procurador-Geral da República e, sendo o caso, promover a ação penal; 



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, no caso, na figura do Subprocurador-Geral designado, - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se. 



    Tampouco, como visto, cabe a esta Corte a substituição das atribuições constitucionalmente previstas (art. 130-A, § 2º, CRFB/88) e legalmente regulamentadas (arts. 51 e 57, X, LC 75/93) outorgadas ao Conselho Nacional do Ministério Público. 



    Consideradas essas premissas, ou seja: havendo solução no sistema normativo-constitucional não há qualquer providência a ser adotada por esta Corte, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020, mutatis mutandis:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Por fim, como já registrei por ocasião no deferimento parcial da medida cautelar na ADPF 881, possuo profunda preocupação com a possibilidade de criminalização de atividades desenvolvidas por agentes políticos estatais, notadamente promotores e magistrados, cuja tomada de decisão dependa de interpretação legal ou constitucional, que permita mais de um posicionamento jurídico, ainda que discordante de outros membros ou atores sociais ou políticos. 



    Nesse sentido, naquela ocasião e com os devidos recortes, assim me manifestei: 



    “anoto que a Constituição Federal assegura a autonomia e a independência funcional ao Poder Judiciário e do Ministério Público no exercício do seu mister, sendo, portanto, uma prerrogativa indeclinável, que garante aos seus membros a hipótese de manifestarem posições jurídico-processuais e proferirem decisões sem risco de sofrerem ingerência ou pressões político-externas. (...)



    A expressão “crime de hermenêutica” remonta a um escrito de Rui Barbosa acerca de processo criminal movido contra um juiz do Estado do Rio Grande do Sul, o qual foi denunciado por ter recusado a aplicação de uma norma estadual por considerá-la inconstitucional. 



    (...) a ratio dessa compreensão, penso eu, também se estende aos membros do Ministério Público no exercício do suas atividades, pois, como assentiu a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação: 



    “também em relação ao Ministério Público, cuidou o texto constitucional de assegurar-lhe importantes garantias de autonomia e de independência funcional, as quais expressam a liberdade do Parquet no exercício de seu mister constitucional, como instituição livre de intervenções e ingerências indevidas por parte do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, subordinada apenas aos ditames da lei e da Carta Maior.” 



    Tanto é assim que, tal como previsto no art. 41 da LOMAN, o art. 41, inc. V, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93) estabeleceu como prerrogativa dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, “gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional. (...)



    Diante de todo o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



documento assinado digitalmente